Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-34.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000268-34.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IZAC MAGALHAES CARNEIRO Advogado(s): Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL NO PERÍODO PLEITEADO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente a existência de vínculo funcional no período ao qual se refere a verba pleiteada. II. Não tendo o apelante comprovado sua relação jurídico-administrativa com o município no ano de 2012, através de documentos hábeis como contracheques, fichas financeiras, certidões ou atestados, inviável o reconhecimento do direito ao 13º salário relativo àquele exercício. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000268-34.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante IZAC MAGALHÃES CARNEIRO e como apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora